Tribunal: TJSP
Processo: 1120912-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DANO MATERIAL
– Perda de diária de hotel e aluguel de carro – Lesão ao patrimônio – Demonstração – Ocorrência - Ônus do autor – Aplicação do artigo 373, inciso I do CPC/2015:

– A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do ofendido, ônus esse imposto ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC/2015, e no

Ementa:
DANO MATERIAL
– Perda de diária de hotel e aluguel de carro – Lesão ao patrimônio – Demonstração – Ocorrência - Ônus do autor – Aplicação do artigo 373, inciso I do CPC/2015:

– A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do ofendido, ônus esse imposto ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC/2015, e no caso, foram comprovadas as perdas de diária de hotel e aluguel de carro, que somente ocorreram em razão da falha na prestação do serviço da empresa aérea, já que o voo chegou com atraso de 1 dia.

DANO MORAL
– Atraso considerável em voo internacional – Chegada no destino final com quase 24 horas de atraso – Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral – Dever de indenizar – Caracterização- Aplicação do CDC:

– O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se por força da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, conforme também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, a indenização por danos morais fixada em favor do consumidor deve ser mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1120912-39.2019.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.960
Registro: 2020.0000762028
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1120912-39.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LATAM
AIRLINES GROUP S/A, é apelada LEONORA ZYLBERGELD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1120912-39.2019.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.960
-- voto n. 20960 --
Apelação Cível n. 1120912-39.2019.8.26.0100
Apelante: Latam Airlines Group S/A
Apelada: Leonora Zylbergeld
Comarca: São Paulo - 36a Vara Cível - do Foro Central -
Juiz de Direito sentenciante: Priscilla Bittar Neves Netto
Sentença disponibilizada em 27/04/2020.
DANO MATERIAL
Perda de diária de hotel e aluguel de carro Lesão ao patrimônio
Demonstração Ocorrência - Ônus do autor Aplicação do
artigo 373, inciso I do CPC/2015:
A indenização por danos materiais é devida quando há a
demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do
ofendido, ônus esse imposto ao autor, nos termos do artigo 373,
inciso I do CPC/2015, e no caso, foram comprovadas as perdas de
diária de hotel e aluguel de carro, que somente ocorreram em
razão da falha na prestação do serviço da empresa aérea, já que o
voo chegou com atraso de 1 dia.
DANO MORAL
Atraso considerável em voo internacional Chegada no destino
final com quase 24 horas de atraso Aflição e desconfortos
causados ao passageiro Dano moral Dever de indenizar
Caracterização- Aplicação do CDC:
O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo,
prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador
opera-se por força da sua violação em virtude do desconforto, da
aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, conforme
também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.
DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito

Enriquecimento indevido da parte prejudicada Impossibilidade
Razoabilidade do quantum indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1120912-39.2019.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.960
sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da
parte prejudicada.
Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, a indenização
por danos morais fixada em favor do consumidor deve ser
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 118/122, que julgou PROCEDENTE o
pedido formulado na ação indenizatória ajuizada por LEONORA
ZYLBERGELD contra LATAM AIRLINES GROUP S/A, para condenar a ré a
pagar à autora indenização por danos morais equivalentes a 8.000,00,
atualizada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir da data da
sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação,
além de indenização por danos materiais equivalentes a R$ 740,69,
atualizada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir do
desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Condenou a ré a arcar com as custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, com
fundamento no art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
Dessa respeitável sentença, a companhia
aérea ré interpôs o presente recurso de apelação, alegando,
preliminarmente, a suspensão do processo pelo prazo de 90 dias em razão
da pandemia do COVID 19, alegando existir força maior.
No
mérito,
aponta
não
existir

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1120912-39.2019.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.960
responsabilidade pelo ocorrido, porque cumpriu todos os seus deveres de
informação e assistência à apelada, tendo ocorrido caso fortuito e culpa
exclusiva de terceiros, uma vez que o cancelamento do voo ocorreu pela
necessidade de manutenção da aeronave do primeiro voo adquirido pela
apelada. Afirma que o objetivo foi de preservar a vida de seus passageiros,
clientes, tripulação e demais pessoas sujeitas às intempéries do transporte
aéreo.
Alega ter oferecido assistência material, e
que no caso, não existe sofrimento, dor física ou psicológica em razão do
cancelamento do voo, mas apenas frustração da expectativa não
indenizável. Argumenta que o mero descumprimento contratual não gera
dano moral, e acrescenta não haver nexo de causalidade entre a conduta
da apelante e eventual dano sofrido pela apelado, bem como não há prova
nos autos de algum evento que tenha causado algo maior que um mero
aborrecimento corriqueiro do convívio social.
Aduz haver excludente de responsabilidade
conforme o artigo 393, parágrafo único e 737, ambos do Código Civil, que
excluem a responsabilidade da transportadora, bem como, pelo artigo 256
da Lei n. 7.565/86, o Código Brasileiro da Aeronáutica.
Sustenta que no caso deve ser aplicada a
Convenção de Varsóvia, e afastado o Código de Defesa do Consumidor,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a
Convenção de Varsóvia não traz a possibilidade de indenização por dano
moral em caso de problemas operacionais do voo, só ficando as
companhias aéreas obrigadas a indenizar o dano material, desde que
efetivamente comprovado.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1120912-39.2019.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.960
Pretende,
por
fim,
seja
afastada
a
condenação por dano material e moral, e caso mantida essa última, seja
reduzido o valor arbitrado a esse título, segundo princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
O recurso é tempestivo e bem preparado (fls.
124/144).
Fica
recebido,
nesta
oportunidade,
também
no
efeito
suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas
previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
Em resposta ao apelo, (fls. 147/151), a
autora apelada pugna pela manutenção do decisum por seus próprios
fundamentos.
É o relatório.
I.
Inicialmente
analisa-se
a preliminar
aventada pela ré, pugnando pela suspensão do feito devido à pandemia da
covid 19, pelo que dever afastada.
Com efeito, não há razão para suspensão do
presente recurso em virtude de alegação de crise e, caso, haja eventual
necessidade, em momento de recuperação judicial, deve ser alegado em
cumprimento de sentença.
II. Trata-se de ação de indenização por
danos morais ajuizada por LEONORA ZYLBERGELD contra LATAM
AIRLINES GROUP S/A, narrando ter contratado a companhia aérea ré,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1120912-39.2019.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.960
para que no dia 17/11/2019, as 10h45m fosse transportada de
Guarulhos-SP à Miami, com chegada no mesmo dia, as 16h55m.
Entretanto, as 09h45m, já sentada dentro da aeronave, ela e os demais
passageiros foram informados pelo comandante que seria necessária a
manutenção não programada da aeronave, o que duraria 30 minutos.
Após quase 3 horas, foram informados que deveriam sair da aeronave e
que aguardassem o voo que sairia dentro de uma hora. Assim, com mais
de uma hora, entraram na aeronave e após mais 3 horas, foram
informados que haveria manutenção da aeronave. Houve confusão, e
finalmente as 17h30m recebeu informação de que o voo havia sido
cancelado, e que fora remarcado para o dia seguinte, as 7h.
Relata que a companhia aérea ofereceu
hotel, mas como a residência da autora fica na cidade de São Paulo,
preferiu ir para sua casa, e ofereceu um voucher para “upgrade” de
categoria, o qual não foi permitido que ela utilizasse naquele voo, sem
qualquer justificativa. Aduz ter chegado ao destino com quase 24 horas de
atraso no voo, e perdendo uma diária do hotel e de aluguel do carro,
totalizando R$740,69. Assim, pretendeu indenização pelos danos
materiais no valor de R$740,69, e danos morais no valor de R$15.000,00.
Após a apresentação de contestação pela
empresa ré que fundamenta sua defesa basicamente na ocorrência de
fortuito externo, qual seja, necessidade de manutenção da aeronave, o que
afastaria sua responsabilidade, o MM. Juiz entendeu por bem julgar
procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de danos morais no
importe de R$ 8.000,00 e materiais no valor de R$740,69, motivo pelo
qual o recurso de apelação da ré que pretende seja julgada improcedente a
ação, e subsidiariamente, revista a condenação por dano moral, não

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1120912-39.2019.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.960
merece ser provido.
Inicialmente, destaca-se que, o Supremo
Tribunal Federal apreciando o tema 210 da Repercussão Geral, no RE
636331-RJ, julgado em 25.05.2017, e publicado em 13.11.2017, de
relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: "Nos termos do
art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas
de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" .
No entanto, tal limitação é atinente ao dano
material sofrido pelos passageiros com relação ao extravio de bagagem,
conforme constou expressamente de seu voto, cujo trecho segue
transcrito: “Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do
limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais
acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações
por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos
internacionais”. (grifos nossos).
E no particular, pretende somente a autora
o ressarcimento pelos danos morais sofridos em função do atraso no voo,
e danos materiais em razão da perda de uma diária paga de hotel e
locação de veículo, pelo que, a controvérsia deve ser dirimida sob a ótica
da legislação consumerista.
Nesse sentido, vem se manifestando essa
E.13a Câmara de Direito Privado:

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1120912-39.2019.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.960
Ação de indenização por danos morais. Preliminar de
cerceamento de defesa afastada. Má prestação de serviço de
transporte
aéreo
doméstico, nacional.
Inaplicabilidade
do
entendimento consolidado pelo c. STF, no julgamento do RE
636.331, com repercussão geral, já que se refere somente aos
danos materiais em voo internacional, do que não se trata a
hipótese. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva da
companhia-ré. Perda da conexão e recolocação do autor em outro
voo com atraso superior a 8 horas. Má prestação do serviço.
Alegação de "manutenção não programada da aeronave".
Fortuito interno que não exclui a responsabilidade da ré. Dano
moral configurado. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Valor
adequado e proporcional. Recurso desprovido, com majoração da
verba honorária.
(TJSP; Apelação Cível 1002068-89.2018.8.26.0222; Relator
(a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guariba - 2° Vara Judicial; Data do
Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019)
APELAÇÃO - RECURSO DA CORRÉ - TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL
DE
PASSAGEIRO

SOLIDARIEDADE

Arguição de ilegitimidade passiva
Pedido de extinção do
processo, sem resolução do mérito, em relação à corré Oceanair
Linhas Aéreas S/A (Avianca), por ilegitimidade passiva

Cabimento
Hipótese em que, não obstante ambas as
companhias operassem em regime de "code share", a
responsabilidade solidária apenas pode ser reconhecida caso
exista disposição expressa nesse sentido
Convenção de
Montreal, art.36, itens 1 e 2 Inaplicabilidade do CDC quanto a
essa matéria Precedentes do STF Ilegitimidade que deve ser
reconhecida - RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO - RECURSO DO
AUTOR
-
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
DE
PASSAGEIRO ATRASO AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - DANO
MORAL
FIXAÇÃO
Pedido de majoração do valor da
indenização Descabimento Hipótese em que o montante da
indenização mostra-se adequado para compensar o sofrimento
experimentado pelo autor, além de compatível com o patamar
adotado em outros casos análogos, já julgados por esta Colenda
13a
Câmara

RECURSO
DESPROVIDO
NESTA
PARTE.
APELAÇÃO - RECURSO DO AUTOR - DANO MORAL FIXAÇÃO
Correção monetária, juros e sucumbência - Pretensão de
alteração - Cabimento parcial Hipótese de alteração da data de

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1120912-39.2019.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.960
conversão do câmbio da moeda para a da r.sentença, com
correção monetária a partir do arbitramento Juros de mora já
fixados a partir da citação Sucumbência mínima do autor em
face da corré RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1026102-46.2017.8.26.0002; Relator
(a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
11a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de
Registro: 27/02/2019).
Dessa
forma,
a
responsabilidade
da
companhia de transporte aéreo pela reparação de eventuais danos morais
suportados por seus passageiros independe de comprovação de culpa,
exigindo apenas o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal
entre eles, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
E, no caso sob exame, é manifesto o vício na
prestação do serviço, haja vista ter restado incontroverso que houve o
atraso de quase 24 horas na decolagem do voo de ida para Miami, o que
permitiu que ela perdesse um dia de sua viagem programada há mais de 4
meses.
Na sua peça de defesa, a ré justifica o atraso
em razão de necessidade de manutenção da aeronave, ensejando o
cancelamento do voo originário e postergando para o dia seguinte, sendo
que a manutenção da aeronave seria caso fortuito, e, portanto, tal fato
excluiria sua responsabilidade.
No entanto, essa frágil alegação de que não
caberia responsabilidade a respeito do ocorrido não se sustenta, tendo em

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1120912-39.2019.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.960
vista que cabe à companhia aérea primar pela manutenção das suas
aeronaves fornecendo aos passageiros um veículo em perfeitas condições,
e com segurança, na data e hora marcadas para o voo. Não se trata de
caso fortuito, inesperado, mas sim de falta de manutenção devida dos
seus equipamentos, traduzindo-se como evidente falha na prestação de
seus serviços.
E isso sem contar que os passageiros
embarcaram na aeronave por duas vezes, permanecendo nela durante 3
horas, o que causou grande desconforto e aflição a autora, mesmo porque,
se trata de pessoa idosa, para ao final, o voo ser cancelado e prorrogado
para o dia seguinte.
Enfim, não há dúvidas de que a companhia
aérea prestou deficientemente os serviços que lhe competiam, quer por
não ter decolado no horário programado, quer por ter sido negligente no
trato com os passageiros, ao permitir o embarque deles por duas vezes na
aeronave, o que era de tudo desnecessário. Logo, a empresa apelante deve
ser responsabilizada pelos danos experimentados pela autora.

Confira-se, a esse propósito, o V. Aresto do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
OVERBOOKING.
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES.
DANOS
MATERIAIS.
OCORRÊNCIA.
REEXAME
MATÉRIA
FÁTICA.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
07/STJ.
INCIDÊNCIA.
VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO
CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
1. O dano moral decorrente de atraso de voo, prescinde de prova,

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1120912-39.2019.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.960
sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se , in re
ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do
desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo
passageiro.(REsp 299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL
DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/AP), DJe 23/11/2009)
2. A reapreciação por esta Corte das provas que lastrearam o
acórdão hostilizado é vedada nesta sede especial, segundo o
enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com
moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo
cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo,
fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste
feito.
4.O agravo regimental não trouxe nenhum argumento novo capaz
de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos.
5.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 1.
Por outro lado, não se desconhece o
entendimento esposado e isolado pelo Superior Tribunal de Justiça, de
que: “Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por
companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser
presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto,
aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários
outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa
investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida” ((REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
27/08/2019,
DJe
1 AGRG no AG n° 1410645/BA Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 3a Turma
do STJ DJE 07/11/2011.

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1120912-39.2019.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.960
29/08/2019).
A jurisprudência, apesar do julgado isolado,
deveria dar cumprimento ao que dispõe o artigo 926, caput, do Código de
Processo Civil. Todavia, para a espécie, o dano moral se encontra bem
delineado nos autos, pois o caso concreto revela transtorno superior ao
mero aborrecimento quotidiano.
Com relação ao arbitramento do montante
do dano moral, é forçoso reconhecer que o montante da indenização deve
observar os limites da razoabilidade. A ação indenizatória não pode servir
para o enriquecimento do ofendido, e tampouco, deve ser fixada em valor
ínfimo, devendo servir como forma de repreensão ao ofensor, de modo que
não mais repita tal prática e prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado,
quando da fixação da indenização, agir com ponderação e equilíbrio
adequados, uma vez que o seu valor se apura por arbitramento judicial.
Por conseguinte, o recurso interposto pela
companhia aérea não comporta provimento, na medida em que ficou
demonstrado o dano moral sofrido em decorrência do atraso no voo em
questão, o que obrigou a autora a chegar no seu destino final com atraso
de quase 24 horas, perdendo diária de hotel e de aluguel de carro,
situação essa extremamente desgastante para ela.
E dessa maneira, o valor fixado na sentença
em R$ 8.000,00 (oito mil reais), se mostra adequado à necessária
compensação dos prejuízos experimentados, sendo capaz de reparar
dignamente a vítima do evento danoso, desestimulando condutas
semelhantes do réu, sem ter o condão de acarretar o enriquecimento ilícito

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1120912-39.2019.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.960
de quem quer que seja.
Registre-se que tal valor está de acordo com o
que vem sendo arbitrado por Essa Câmara para casos semelhantes de
danos moral em decorrência de atrasos e cancelamentos de voo.
Do mesmo modo, tendo sido comprovados os
gastos com a diária de hotel e de aluguel de veículo não utilizados por ela,
conforme documentos apresentados a fls. 36 e 37, em obediência ao artigo
373, inciso I do novo Código de Processo Civil, era de rigor mesmo que se
determinasse o respectivo reembolso.
III. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono da apelada, diante do não provimento do recurso, para
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação com fulcro no art. 85,
§§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --